Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732343-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME REQUERIDO: CLUBE DO CONGRESSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, prolatada e publicada a decisão que, acolhendo o pedido incidental deduzido pela requerente/apelante – Marina do Congresso Ltda. - ME –, agregara efeito suspensivo à apelação que manejara em desafio à sentença que, resolvendo a ação renovatória de locação comercial c/c obrigação de fazer, assim como a reconvenção formulada pelo requerido em seu desfavor, fulcrado na alegação do locador da necessidade do imóvel para uso próprio (Lei 8.245/91, art. 52), julgara improcedente o pedido inaugural, volvido à renovação compulsória da locação, e procedente o pleito reconvencional, determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da locatária para tal finalidade, suspendendo os efeitos do provimento sentencial até o julgamento do recurso apelatório, acorrera o requerido aos fólios, suscitando nulidade processual decorrente da nulidade da intimação havida, porquanto não realizada publicação em nome de seu causídico[1], pugnando pela reabertura de prazo para manifestação sobre o decidido. Defronte aludida postulação, instada a tanto, certificara a Secretaria desta Turma que a publicação referente à decisão individualizada efetivamente consignara apenas o nome do patrono da requerente[2]. Nada obstante a irregularidade havida, sobeja a impropriedade da formulação aviada pelo requerido, pois veiculada em ambiente de simples petitório, que não traduz as manifestações que lhe estavam reservadas. Como cediço, a postulação deveria ter sido formulada via embargos de declaração ou agravo interno, que, uma vez reconhecida a ineficácia da intimação havida, conforme denunciado, seriam conhecidos, podendo conduzir ao efeito almejado. Essa apreensão eflui da única exegese possível da literalidade da regra inserta no artigo 272, §8o, do estatuto processual, segundo a qual “§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”, preceituação que, aplicada à espécie, denuncia a impropriedade do meio utilizado para a arguição de nulidade do ato intimatório, pois não acompanhado da peça a ser produzida pelo requerido. À luz da textualidade da enunciação estampada no dispositivo individualizado, desponta inexorável que o requerido deveria ter suscitado a alegada de nulidade da intimação havida mediante a formulação de embargos de declaração ou de agravo interno, pois visa à restituição do prazo para manifestação ou aviamento de recurso, e esses os atos que lhe cabia praticar no estágio em que se encontra o vertente incidente. Considerando que, entrementes, aludida forma não fora observada, porquanto o requerido deduzira sua pretensão nulificatória via de simples petição, conquanto subsistente o vício, inviável que enseje o efeito pretendido, de restituição do prazo para manifestação sobre o aludido decisório, pois deveria ser formulada na própria peça de embargos ou de agravo interno. Sob essa realidade, reconhecendo o vício de intimação havido, indefiro a restituição de prazo pretendida, pois a formulação cabível, no caso, deveria ter sido encaminhada em conjunto com o pedido em tela. Dito de outra forma, a par do pedido de reconhecimento do vício, deveria o requerido ter alinhado a manifestação que lhe era reservada, o que não ocorrera. Destarte, aferido que já restara certificada a preclusão da decisão que agregara efeito suspensivo ao apelo interposto pela requerente[3], oportunamente, arquivem-se estes autos, trasladando-se cópia do decidido para os autos principais. Anote e observe a secretaria, na veiculação, o nome do douto patrono do requerido. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77962446 (fls. 604/607). [2] - ID Num. 77962446 (fl. 632). [3] - ID Num. 75636260 (fl. 600).